Tribunal: TJDFT
Processo: 0728959-67.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0728959-67.2020.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTES: G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR APELADOS: KELLY ARAGAO TAVARES DE ALMEIDA, KEZIA ARAGAO TAVARES REIS, IZAIAS DA LUZ TAVARES D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por G44 BRASIL S.A e outros (ID 26408888) contra a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 19a Vara Cível de Brasília (ID 26408884) que, nos autos da ação de conhecimento movida por KELLY ARAGÃO TAVARES DE ALMEIDA, KEZIA ARAGÃO TAVARES REIS e IZAÍAS DA LUZ TAVARES em desfavor das apelantes, julgou procedente o pedido para condenar a parte ré, solidariamente, a devolver aos autores as quantias por eles aportadas, corrigidas monetariamente e acrescidas de juros de mora Na oportunidade do recurso, as recorrentes postularam a concessão da assistência judiciária gratuita, apresentando, para tanto, documentos que, a seu ver, comprovavam a hipossuficiência financeira alegada. Em decisão de ID 26460351, esta Relatoria indeferiu o pedido e, por conseguinte, concedeu prazo de 5 (cinco) dias para o recolhimento das custas do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. No entanto, a apelante quedou-se inerte, consoante certidão de ID 27275043. Instada novamente a realizar o pagamento do preparo (ID 27297816), contudo, dessa vez, em dobro, ante a previsão do § 4o do art. 1.007 do Código de Processo Civil, a parte apelante não atendeu ao comando judicial (ID 27868016). Importar registrar que o valor das custas e emolumentos judiciais cobrados por este egrégio Tribunal é um dos mais baixos do país, a exemplo do preparo para interposição do recurso de apelação no valor de R$ 18,07 (dezoito reais e sete centavos), de modo que se estaria conferindo tratamento desigual ao deferir o beneplácito em favor da parte recorrente, que não comprovou a impossibilidade de arcar com as despesas processuais, em detrimento daqueles que realmente necessitam litigar sobre o pálio da gratuidade de justiça. Por isso, mostra-se imperativo o não conhecimento do recurso, nos termos do art. 1.007 e art. 932, inc. III, ambos do Código de Processo Civil. Feitas as anotações e comunicações necessárias, oportunamente, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília-DF, 4 de agosto de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador